Tribunal: TJMT
Processo: 1009176-94.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009176-94.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Por Terceiro Prejudicado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALERIA PROLO PEDRINI - CPF: 820.278.891-91 (APELANTE), NATALI AKEMI NISHIYAMA registrado(a) civilmente como NATALI AKEMI NISHIYAMA - CPF: 724.045.311-15 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), BARBARA DO CARMO SPOSITO - CPF: 022.099.451-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. ALEGADA INCOMUNICABILIDADE DE IMÓVEL POR DOAÇÃO VERBAL. AUSÊNCIA DE FORMA PRESCRITA EM LEI. AQUISIÇÃO ONEROSA DURANTE A CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. MANUTENÇÃO DO ATO REGISTRAL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro por ela opostos, nos quais alegava ser coproprietária de imóveis registrados em conjunto com suas irmãs, oriundos de doação realizada por sua genitora, sendo, por isso, incomunicáveis e não sujeitos a execução promovida contra seu ex-cônjuge. Pleiteia a exclusão da averbação premonitória lançada nas matrículas dos bens.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à definição da natureza jurídica da aquisição dos imóveis em litígio, se por doação, o que lhes conferiria o caráter de incomunicáveis (art. 1.659, I, do CC), ou por compra e venda durante a constância do casamento sob o regime de comunhão parcial de bens, tornando-os, portanto, comunicáveis (art. 1.660, I, do CC).

III. Razões de decidir

3. A validade da doação de bem imóvel exige forma escrita e registro no respectivo cartório imobiliário, nos termos dos
arts
. 108, 541 e 1.245 do CC. A ausência de escritura pública e o registro em nome das filhas descaracterizam a alegada doação, tornando-a ineficaz perante terceiros.

4.
As certidões das matrículas indicam a aquisição onerosa dos imóveis, com valor declarado e registro em nome da recorrente e suas irmãs, o que confirma a natureza comunicável dos bens, diante da constância do casamento à época da aquisição, conforme os
arts
. 1.658 e 1.660, I, do CC.

5.
A jurisprudência é firme ao reconhecer que doações verbais de bens imóveis são juridicamente inválidas, salvo hipóteses legalmente excepcionadas, o que não se verifica no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

“1. A doação de bem imóvel, para ser válida e eficaz perante terceiros, deve observar a forma prescrita em lei, com instrumento escrito e registro no cartório de imóveis.”

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 108, 541, 1.245, 1.658 e 1.660, I; CPC, art. 98, §3o, e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação 0285767-24.2017.8.19.0001, 2a Câmara de Direito Privado, j. 01.04.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1000465-45.2023.8.26.0435, 11a Câmara de Direito Privado, j. 10.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Terceiros julgados improcedentes
, com condenação do autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa
, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

A apelante sustenta que os imóveis foram adquiridos por sua genitora, Rosa de Lourdes
Prolo
Pedrini, com recursos próprios, e posteriormente doados às quatro filhas como antecipação de herança.

Alega que, por se tratar de doação, os bens são incomunicáveis (art. 1.659, I, CC), não respondendo por dívidas de seu ex-cônjuge, executado na ação principal.

Contrarrazões
no Id.
332869877
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou
a demanda
arguindo que é coproprietária do
apartamento
e vagas de garagem, registrados nas
matrículas n
.
40.851, 40.942 e 40.943
, do

1o Serviço
Notarial e de Registro de Várzea Grande, nas quais foi registrada averbação premonitória
decorrente da e
xecução de
t
ítulo
e
xtrajudicial
n.
0018435-82.2013.8.11.0002
, ajuizada contra seu ex-marido.

Sustenta que
os imóveis foram adquiridos por sua genitora, Rosa de Lourdes
Prolo
Pedrini, e doados
a ela e às suas irmãs
como antecipação de herança,
com reserva de usufruto, visto que sua mãe sempre morou lá,
não integrando o patrimônio comunicável do casal formado com o executado
Elizandro

Jonior

Toniazzo
.

O apelado
, por sua vez, defende
que
os imóveis foram adquiridos porcompra e venda em 26/09/2011, conforme registros nas matrículas, durante a constância do casamento
da apelante e do executado,
sob regime de comunhão parcial de bens.

A questão central reside em definir se os imóveis foram adquiridos p
o
r

doação
, hipótese na qual o patrimônio seria incomunicável, ou por compra e venda
(comunicável).

O art. 541 do Código Civil estabelece que “
A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particula
r
”, e no parágrafo único determina que “
A doação verbal será válida, se, versando sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir incontinenti a tradição
”.

Já
o
art. 1.245 do Código Civil
estabelece que
"Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis
”.

Como se vê,
para a validade da doação dos imóveis, era imprescindível que fosse feita por instrumento escrito,
ainda que particular,
com o devido registro na matrícula.

Neste caso, a

apelante anexou contrato de compra e venda firmado em 09.03.2010, por sua genitora, Rosa de Lourdes
Prolo
Pedrini (compradora) e
Vanueia
Costa Marques (vendedora), e demonstrou que as contas de energia elétrica dos anos de 2020 e 2021 estavam em nome de Rosa de Lourdes,
juntou
cheques que teriam sido utilizados para o pagamento
, e a petição inicial da sua ação de divórcio, datada de 08/06/2020, em que consta que os imóveis
sub judice
são oriundos de doação e por isso não seriam objeto de partilha.

Todavia, na
s

certidões d
as
matrícula
s

consta que
em 26/09/20
11,
a proprietária
Construtora
Itapu
Ltda
vendeu o apartamento e as garagens
para Rosane Aparecida
Prolo
Pedrini,
Valeria
Prolo
Pedrini
Toniazzo
,
C
laudia
Prolo
Pedrini Bohrer
e
Fernanda
Prolo
Pedrini
Chicati
(a apelante e suas irmãs)
,
com valor declarado deR$ 91.499,05.

A própria "certidão de ônus" juntada pela apelante confirma que na data da averbação da compra e venda ela
s
figurava
m
comoproprietária
s
, e não a genitora.

Desse modo,
diante da inobservância dos requisitos formais legalmente previstos
,
a alegada doação

éineficaz perante terceiros de boa-fé, como o credor exequente
.

Sobre a comunicabilidade dos bens, é importante registrar que a
apelante era casada com o executado
Elizandro
sobcomunhão parcial de bensdesde 26/10/1996
, e o
s imóveis foram adquiridos

em

26/09/2011,
n
a constância do casamento
,
aplicando-se portanto
os

arts
. 1.658 e 1.660, I, do Código Civil:

"Art. 1.660. Entram na comunhão:

I - os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso,ainda que só em nome de um dos cônjuges."

Assim
,
deve ser mantida a averbação premonitória
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DOAÇÃO VERBAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. Apelo da parte autora, requerendo a procedência do pedido inicial e o levantamento da penhora que recai sobre o imóvel. Doação que é um contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere um determinado bem ou patrimônio à outra, que os aceita, nos termos do art. 538, do Código
Civil .
Em se tratando de bens imóveis, a doação exige forma solene, devendo ser realizada por meio de escritura pública. Art. 108 e 541 do CPC. Entendimento do
STJ .
Na hipótese, a doação verbal, além de vedada pela lei, não restou comprovada. Provas oral e documental que não demonstram a alegada transferência do imóvel. Posse direta que pode ser exercida por meio de comodato verbal, forma usual em se tratando de relação parental. Precedentes desta
Corte .
Sentença que se mantém. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 02857672420178190001 202400118510, Relator.: Des(a). ANDREA MACIEL PACHA, Data de Julgamento: 01/04/2024, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3a CÂMAR, Data de Publicação: 09/04/2024)

APELAÇÃO – Embargos de terceiro –
(...)
O ordenamento jurídico não admite a celebração de contrato de doação verbal para bem imóveis, mas tão somente para bens móveis de pequeno valor – Inteligência do art. 541, do Código Civil – Hipótese dos autos em que a suposta doação verbal
do bem imóvel em discussão é inválida, por não ter sido celebrada de forma escrita, não observando a forma prevista em lei que exige escritura pública para transmissão de imóvel com valor superior a 30 vezes o salário mínimo, admitido o escrito particular para imóveis de valor inferior –
(...)

(TJ-SP - Apelação Cível: 10004654520238260435 Pedreira, Relator.: José Marcelo Tossi Silva, Data de Julgamento: 10/03/2025, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2025)

Por fim, cumpre destacar que os
precedentes citados pela apelante (processos
nos
1009627-22.2023.8.11.0002 e 1026594-79.2022.8.11.0002
, da Justiça do Trabalho
) são inaplicáveis, pois naqueles casos houve reconhecimento expresso do pedido pela parte contrária
, o que não ocorreu neste caso.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa
(art. 85, §11, do CPC)
, porém
com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça
(art. 98, §3o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026